Tribunal: TJDFT
Processo: 0710486-20.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. DETERMINAÇÃO. INÉRCIA DO DEMANDANTE. EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. ART. 485, INC. I, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE.
1. Hipótese de extinção do processo sem exame do mérito, nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil, em decorrência de inércia do demandante em corrigir o valor da causa e complementar as necessárias informações a respeito das partes e dos advogados.
2. Após o ajuizamento da ação, ocorre o exame da petição inicial, bem como dos requisitos indispensáveis para o curso processual regular. Observado que a petição inicial não preenche os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 e tendo a autora descumprido a determinação de emenda proferida pelo Juízo singular, a petição inicial deve ser indeferida nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC.
3. O indeferimento da petição inicial acarreta a extinção do processo, nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil. A intimação pessoal do autor para a correção de eventuais falhas apenas é necessária nas hipóteses do art. 485, incisos II e III, do CPC.
4. Apelação conhecida e desprovida.